Tribunal: TJSP
Processo: 1012227-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Decorridos mais de 5 anos sem previsão da entrega do imóvel - Possibilidade de resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, independentemente das hipóteses previstas no Estatuto Social de demissão, eliminação ou exclusão – Aplicação da Súmula 602 do STJ - As importâncias pagas, incluindo-se o que foi despendido a título de fundo habitacional, fundo administrativo, fundo de

Ementa:
Decorridos mais de 5 anos sem previsão da entrega do imóvel - Possibilidade de resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil, independentemente das hipóteses previstas no Estatuto Social de demissão, eliminação ou exclusão – Aplicação da Súmula 602 do STJ - As importâncias pagas, incluindo-se o que foi despendido a título de fundo habitacional, fundo administrativo, fundo de reserva e o Seguro de Vida, ainda que não tenha sido beneficiada diretamente, e demais importâncias, por cuidar-se de hipótese de resolução por culpa da ré e ter caráter indenizatório sua devolução, devem ser restituídas integralmente pela ré, corrigidas dos desembolsos, e de uma só vez – Recurso desprovido.